Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-56.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ALVARÁ – Sentença que indeferiu a liminar ao argumento de inadequação da via eleita – Insurgência dos autores – Alegação de que o mesmo juízo descartou anterior tentativa de incidente de cumprimento de sentença ao argumento de que a via adequada seria o alvará judicial – Cabimento – Questão que foi trazida a esta Corte via Conflito Negativo de Competência, o qual foi julgado procedente para

Ementa:
ALVARÁ – Sentença que indeferiu a liminar ao argumento de inadequação da via eleita – Insurgência dos autores – Alegação de que o mesmo juízo descartou anterior tentativa de incidente de cumprimento de sentença ao argumento de que a via adequada seria o alvará judicial – Cabimento – Questão que foi trazida a esta Corte via Conflito Negativo de Competência, o qual foi julgado procedente para se estabelecer a necessidade de vinculação do juízo à saída jurídica por ele apontada – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.